Tribunal: STF
Processo: HC 263287
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 999.993/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 933 dias-multa, como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o recurso em liberdade. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva, apontando-se a primariedade do paciente e a suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, por fim:



    “II - Em sede Liminar, requer a revogação da prisão preventiva de SAMUEL FONSECA TEIXEIRA, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, permitindo o seu direito de recorrer da sentença em liberdade, bem como, a expedição do competente Contramandado de prisão. 



    III - No MÉRITO, requer seja CONCEDIDA a Ordem de Habeas Corpus, ainda que de oficio, para REVOGAR a custódia cautelar de prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo do comparecimento do paciente aos atos processuais a que estiver sido intimado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELO EM LIBERDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em razão da ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado, [...], com base no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, e teve negado o direito de apelar em liberdade, em razão de estar foragido e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, que se encontra foragido, é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, mesmo diante da alegação de ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a execução do mandado de prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão de manter a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do grupo criminoso e pelo risco de reiteração delitiva do acusado, assim como para resguardar a aplicação da lei penal, por estar foragido. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A condição de foragido do réu justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal".”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante o estado de foragido do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



     



    Ademais, como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi. Vide trecho do voto condutor do acórdão questionado nesta impetração:



    “Portanto, da maneira de execução do delito, conforme descreve a sentença condenatória, sobressai a periculosidade do agente, abrindo-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Confira-se ainda: 



    [...] 



    Além disso, a necessidade da prisão do Paciente para desarticulação do grupo, evitando-se a reiteração da prática criminosa, constitui elemento concreto apto a autorizar a medida extrema e não caracteriza qualquer antecipação de mérito, na medida em que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (RHC 147.891). 



    [...] 



    Além disso, o Juízo singular, ao decidir pela imposição da prisão preventiva do Paciente, salientou a presença de diversas anotações criminais pretéritas, reconhecendo-as como evidência da necessidade da medida extrema para “evitar-se a reiteração criminosa”. 



    No ponto, registre-se a existência de duas condenações definitivas anteriores, tanto assim que a pena base foi recrudescida pelo sentenciante, dentre outros motivos, tendo em conta os maus antecedentes do Paciente. 



    [...] 



    Por sua vez, ao prolatar a sentença condenatória, a digna autoridade apontada coatora analisou todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do Paciente, concluindo, em cognição exauriente, pela subsistência de fatores a indicar sua periculosidade, ressaltando sua evasão. 



    Nessas condições, a culpabilidade do Paciente, evidenciada por dados concretos que demandaram sua condenação, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia aplicação da lei penal.”



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente